Tribunal: TJPA
Processo: 0003660-63.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003660-63.2014.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARA

APELADO: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS
.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
TEMA
1076 DO STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO.
TEMA

1255
DO
STF
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE SOBRESTAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante penas para sanar o erro material apontado na sentença recorrida, mantendo integralmente os seus demais dispositivos, condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, referente ao valor do crédito tributário anulado, na forma do art. 85, § 3º, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar
se deve ser reformada a decisão que manteve a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. A condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados com base no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, é devida, nos termos do Tema Repetitivo 421 do STJ, quando a Fazenda Pública dá causa à extinção do processo, mesmo que por via incidental.

4. A fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico está em conformidade com a legislação processual, sendo razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), estabelece que é inviável a fixação de honorários por equidade em causas de alto valor econômico quando há critérios legais objetivos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6. A discussão sobre a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC em causas de elevado valor econômico está sob apreciação do STF no Tema 1255 da Repercussão Geral, sem determinação de suspensão nacional dos processos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§, 3º, e 8º

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.849/MG, Tema 456 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP, Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 08 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0003660-63.2014.8.14.0028) interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível contra Ação de Execução Fiscal interposta pelo agravante contra ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...) Destaca-se que, em que pese a existência de previsão da cobrança de ICMS antecipado no § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, regulamentada pelo Decreto nº 4.676/2001 (art. 108, § 9º), a disposição legal é feita de forma genérica e sucinta, o que não é suficiente para autorizar a cobrança do ICMS de forma antecipada, como operacionalizado pelo Estado do Pará, nos termos da decisão exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 598.677, caso paradigmático da tese de repercussão geral (Tema 456), na qual foi definido que a antecipação do pagamento do ICMS, sem substituição tributária, para momento anterior à ocorrência do fato gerador, necessita de lei em sentido estrito para a sua autorização.

Logo, demonstra-se admissível a apreciação dos pedidos da empresa executada pela via da exceção de pré-executividade, de forma que deve ser mantida a sentença orientada neste sentido, por seus próprios fundamentos.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para sanar o erro material apontado na sentença recorrida, mantendo integralmente os seus demais dispositivos, nos termos da fundamentação..

(...)”

Em suas razões, o Agravante sustenta que no caso dos presentes autos, a quantificação dos honorários sucumbenciais de conformidade com as regras do art. 85, §§2º, 3º e 5º do CPC resultará numa condenação honorária bastante desproporcional e injusta.

Com efeito, defende ser notoriamente temerária a manutenção dos atuais parâmetros de estipulação da verba sucumbencial, que deve ser fixada de conformidade com o juízo de equidade, sob pena de violação do art. 85, §8º do CPC.

Aduz que está pendente perante o STF a definição de tese, no Tema nº 1255 da Repercussão Geral, que dará ao presente feito novo rumo, sendo recomendável que este processo tenha a sua tramitação sobrestada, em homenagem à preservação da segurança jurídica, pilar do arcabouço constitucional, evitando-se um possível enriquecimento sem causa dos titulares da condenação honorária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões ao recurso (Id. 27389949).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar
se deve ser reformada a decisão que manteve a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência correspondentes a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido.

No caso dos autos, de fato comprovou-se nos autos que a empresa apelada teve lavrados contra si CDA’s sob o fundamento da falta de recolhimento de ICMS antecipado, conforme documentos acostados aos autos.

Logo, no que tange sobre a fixação de honorários advocatícios no presente processo, o entendimento jurisprudencial predominante estabelece que, se a parte executada foi compelida a apresentar defesa em uma execução fiscal, seja por meio de embargos ou por exceção de pré-executividade elaborada por advogado contratado especificamente para esse fim, a Fazenda Pública não pode invocar o princípio da causalidade em seu benefício para se eximir do pagamento das despesas processuais.

Esse é o entendimento consolidado na Tese fixada no julgamento do Tema 421 do STJ, no sentido de que: “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” (Resp nº 1185036/PE, relator Ministro Herman Benjamim. Primeira Seção. Julgado em 08/09/2010. DJe de 1/10/10).

A sentença decorreu do acolhimento da exceção de pré-executividade, que exige apreciação judicial do mérito da cobrança. Nos termos do art. 85 do CPC, a verba sucumbencial é devida ao patrono da parte vencedora, fixada proporcionalmente ao proveito econômico obtido.

Nessa mesma linha cito jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (10478284, 10478284, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO.
ALEGAÇÃO DE QUE A FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVERIA SE DAR POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO PARÁGRAFO 8º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (8564307, 8564307, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-17)”

“Ementa: Direito Processual Civil e Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Extinção do Processo sem Resolução do Mérito. Exceção de Pré-Executividade. Condenação em Honorários Advocatícios. Aplicação dos Temas 421 e 1076 do STJ. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu processo de execução fiscal sem resolução do mérito, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do processo de execução fiscal, especialmente diante da aplicação dos Temas 421 e 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir:

3. A extinção do processo de execução fiscal após a apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o Tema 421 do STJ.
4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC/2015, sendo inaplicável o critério de equidade quando o valor da causa é elevado, em conformidade com o Tema 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019522320198140301 21633283, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)

Além disso, a condenação ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor do crédito tributário anulado é razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido.

Logo, a decisão agravada está em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada. A cobrança antecipada do ICMS, fundamentada em norma genérica e regulamentada por decreto, contraria o princípio da legalidade estrita, conforme definido no
Tema 456 do STF
. A exceção de pré-executividade foi corretamente admitida, pois a matéria discutida é de ordem pública e não exige dilação probatória.

Por sua vez, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais encontra amparo no art. 85 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no Tema 421.

Outrossim, no que concerne o pleito de minoração dos honorários advocatícios fixados pela autoridade de 1º grau, com o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, destaca-se que a alegação do agravante não possui pertinência, visto que a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, julgou o mérito do REsp afetados de nº 1.906.623/SP e nº 1.906.618/SP e decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, mostrando-se obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública no litígio.

Por outro lado, não se desconhece da afetação pelo colendo STF, em Repercussão Geral, para discussão do Tema 1255/STF (RE 1.412.073):
“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”
Entretanto, não há determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

À vista disto, no caso em análise, a verba honorária foi corretamente fixada pelo Juízo
a quo
no
quantum
de 10% (dez por cento) do proveito econômico, ou seja, nos patamares estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, motivo pelo qual, inexistem reparos a serem realizados no referido arbitramento.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e em observância ao §11 do artigo 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, ficando a verba honorária fixada em 11% (onze por cento) do proveito econômico obtido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/09/2025